Tribunal: TJBA
Processo: 2000579-85.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000579-85.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MATEUS COSTA CARVALHO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO EXECUTÓRIO EM SEDE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.208, STJ. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE REPERCUTE NA EXECUÇÃO SANCIONATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pela defesa do apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, após pedido ministerial, enquadrou o penitente/agravante como reincidente, condição que, à luz do decisum vergastado, deveria ser considerada com base na totalidade de suas penas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o juízo da execução penal reconhecer a reincidência do apenado no âmbito executório, ainda que tal condição não tenha sido expressamente declarada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.208, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória. 4. Em sendo reincidência uma circunstância de caráter pessoal do apenado, o seu reconhecimento pelo Juízo da Execução não se confunde com os elementos da condenação analisados pelo Juízo de Conhecimento. Dessa maneira, inexiste violação à coisa julgada, uma vez que a decisão do Juízo da Execução que reconhece tal condição não altera a decisão anteriormente proferida, mas apenas ajusta a execução da pena à realidade fática e jurídica do apenado. Ademais, registra-se que o princípio do non reformatio in pejus não é ofendido, pois o reconhecimento da reincidência no âmbito da execução penal não agrava a situação do condenado em relação à sentença, mas sim adequa a fiscalização da pena às suas condições pessoais. 5. O juízo da execução possui competência legal para decidir sobre a soma e unificação de penas, bem como para zelar pelo correto cumprimento da sanção imposta, o que inclui a análise das condições pessoais do apenado, como a reincidência, conforme os ditames do art. 66, incisos III, alínea "a", e VI, da LEP. 6. Após a prolação de decisão unificatória que, de forma escorreita, reconhece a reincidência do reeducando/agravante, não se pode retificar o decisum em questão com o fito de cindir a execução para permitir que o apenado usufrua, simultaneamente, de regimes destinados a condenados primários e reincidentes, como pretende a defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP: art. 66, III, "a", VI. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1.208; REsp n. 2.069.110/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: RHC n. 200.109/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 2000579-85.2026.8.05.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravante Mateus Costa Carvalho e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão vergastada.